Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711721-85.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LILIANE FEITOSA DE ARAUJO RECORRIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FABIANO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL. NOTÍCIA FALSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende ser indenizada em virtude dos danos morais que teriam sido ocasionados a sua esfera jurídica em virtude da divulgação de notícia falsa. 2. O direito de expressão não é compatível com a conduta de divulgação de noticia falsa. 3. A fixação do valor dos danos morais deve se ajustar a critérios objetivos e subjetivos, como a situação econômico-financeira das partes, devendo ser determinada com moderação, com o intuito de compensar a parte que sofreu os efeitos do ilícito praticado e sancionar a conduta socialmente indesejável. 4. Inexiste nulidade do processo no caso em que o Juízo singular tenha deixado de facultar a manifestação da demandante por meio de "réplica", se a contestação não versou a respeito das circunstâncias previstas, em tese, no art. 373, inc. II, do CPC. Hipótese de ausência de prejuízo. 5. No caso de ilícito praticado por servidor público, fora de suas atribuições administrativas, não pode ser aplicada a regra prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 6. Diante da procedência integral do pedido formulado pela autora, a ré deverá suportar os respectivos ônus da sucumbência. 7. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela autora parcialmente provida. Recurso manejado pela ré desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 125, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando ser parte ilegítima para responder à ação de compensação por danos morais, ao argumento de que a recorrida é servidora pública e estava em seu local de trabalho, razão pela qual tratar-se-ia de responsabilidade objetiva estatal. Ademais, assevera que, na esfera criminal, a difamação não foi reconhecida, ressaltando que o quantum arbitrado seria desproporcional e que o pedido de retratação da recorrida decaiu, porquanto arguido somente na apelação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do TJMG, e argumentando que o acórdão objurgado dissentiu do entendimento fixado pelo STF no RE 1.027.633/SP (Tema 940), julgado sob a sistemática da repercussão geral. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 125, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 125, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a regra prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, refere-se aos atos praticados pelos agentes públicos no exercício de suas atividades de ofício. A situação jurídica em exame, diferentemente, refere-se ao ilícito praticado pela demandada fora de suas atribuições legais. Assim, ao invés da aplicação da referida regra constitucional, merece observância, na hipótese, em verdade, a norma antevista no art. 186 do Código Civil. Finalmente, a referida questão não pode ser acolhida também sob o fundamento de que a esse respeito não houve manifestação na sentença (ID 23394694 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). No tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 125, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, é descabida a invocação das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese dos referidos permissivos constitucionais. Com efeito, no acórdão combatido não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, bem como julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024